Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715732-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO REQUERIDO: ACI BARBOSA DE CARVALHO, THIAGO JAGUARIBE DE FARIA DESPACHO Os documentos juntados sob IDs Num. 46759749 e seguintes não atendem ao requerido no despacho ID Num. 46350529, pois não demonstram nada a respeito das condições financeiras do agravante, mas revelam apenas a existência de ações judiciais e trabalhistas ajuizadas em seu desfavor e a inexistência de restituição de imposto de renda a ser restituído em seu favor. Dessa forma, concedo, pela derradeira oportunidade, o prazo de 5 (cinco) dias, para que o agravante demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários, dados detalhados acerca dos rendimentos de suas empresas, e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora